Tribunal: TJSP
Processo: 2168718-62.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000619044
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2168718-62.2019.8.26.0000, da Comarca de Mauá, em que é agravante DERSA -
DESENVOLVIMENTO RODOVIARIO S.A., é agravado WELLINGTON GOMES
MARQUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Mantiveram o "decisum".V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
DIP (Presidente sem voto), OSCILD DE LIMA JÚNIOR E AFONSO FARO JR..
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
JARBAS GOMES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 25.121/2020
11a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2168718-62.2019.8.26.0000
Agravante: Dersa Desenvolvimento Rodoviário S/A.
Agravado: Wellington Gomes Marques
PROCESSUAL CIVIL. Readequação. Desnecessidade.
Retratação descabida, eis que o decidido pela Turma
Julgadora está em consonância à orientação do E. Supremo
Tribunal Federal, no RE no 599.628/DF, Tema no 253.
Determinada a devolução dos autos à d. Presidência da
Seção de Direito Público.
ACÓRDÃO MANTIDO.
Trata-se de determinação de fls. 196/197, por
parte do eminente Desembargador Presidente da Seção de Direito
Público, a fim de que esta Colenda 11a Câmara de Direito Público
reaprecie a questão nos termos do art. 1.030, inc. II do Código de
Processo Civil, observado o julgamento do mérito do RE no
599.628/DF, Tema no 253, STF.
É o breve relato.
O E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento
do mérito do RE no 599.628/DF, Tema no 253, STF, DJe 17.10.2011,
fixou a tese de que "Sociedades de economia mista que desenvolvem
atividade econômica em regime concorrencial não se beneficiam do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
regime de precatórios, previsto no art. 100 da Constituição da
República."
Nesse passo, verifica-se que no julgamento do
presente recurso, em 3 de setembro de 2019, esta C. 11a Câmara
de Direito Público decidiu que: “Empresa Pública que não é
equiparada às Fazendas Públicas para fins de contagem de prazo em
dobro e pagamento por regime de precatório.”
Esse posicionamento, à evidência, não resulta
contrariedade à tese examinada no RE no 599.628/DF, Tema no
253 do E. STF.
Isto posto, por estar em consonância à
orientação do Excelso Pretório no RE no 599.628/DF, não se
verifica a hipótese de readequação do v. acórdão de fls. 87/96,
determinando-se o retorno dos autos ao d. Presidência da Seção
de Direito Público.
José Jarbas de Aguiar Gomes
Relator